Tribunal: TJDFT
Processo: 0719408-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA – REAJUSTE ANUAL DE ALUGUEL DEVIDO – MEROS ABORRECIMENTOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de reparação material e moral em que os autores alegam que firmaram contrato de locação de imóvel com as rés em 10/08/2018. Afirmam ainda que foram cobrados indevidamente do valor do aluguel, que teria sido reajustado em data diferente da corretamente ajustada entre os contratantes, resultando em valor cujo ressarcimento ora se pretende (R$ 2.396,89). Alegam ainda que no ato do recebimento do imóvel se depararam com inúmeros problemas físicos no apartamento e que no curso de todo o período de locação “o Sr. Felipe tinha que se se manter atento e se desgastar relembrando a imobiliária a dar o desconto no boleto da taxa de Fundo de Reserva, que obrigatoriamente compete ao locador”, motivos pelos quais requerem indenização por danos morais.
2. A sentença julgou improcedente os pedidos dos autores e merece ser mantida in totum. Senão, vejamos.
3. Não há controvérsia sobre a celebração do contrato de locação. Da análise dos documentos carreados aos autos, notadamente, do contrato locatício de ID Num. 39120602 - Pág. 2 se extrai do item “4.0 DO PRAZO DE LOCAÇÃO” que o início de vigência do contrato se deu em 14/08/2018 com término em 13/08/2019. Por sua vez, o item “5.0 DO VALOR, VENCIMENTO E REAJUSTE DO ALUGUEL”, subitem “5.7” prevê que “o aluguel mensal, livremente pactuado, será reajustado a cada 12 (doze) meses, pela variação do IGPM/FGV em conformidade com o que determina a legislação em vigor [...]”. Grifo nosso.
4. Com efeito, também consta dos autos o TERMO ADITIVO CONTRATUAL de ID Num. 39120606 - Pág. 1 de 12/09/2018 que trata exclusivamente sobre o início da responsabilidade financeira do inquilino e onde os contratantes decidiram consensualmente que “a responsabilidade financeira do inquilino no que se refere ao ALUGUEL (cláusula 5.0 e seguintes) e aos IMPOSTOS E TAXAS (cláusula 6.0 e seguintes), não se iniciará na data inicial da vigência do Contrato de Locação (14/08/2018), e sim a partir do dia 10/09/2018, em virtude de problemas estruturais no imóvel objeto do Contrato de Locação que tiveram de ser sanados durante o período compreendido entre 14/08/2018 e 10/09/2018”.
5. É de se concluir, portanto, que referida complementação do contrato locatício serviu unicamente para postergar a obrigação dos contratantes quanto ao pagamento do aluguel, impostos e taxas para o mês seguinte ao do início de vigência do contrato, ou seja, o contrato se iniciou em agosto de 2018, mas os inquilinos só estavam obrigados a pagar o aluguel a partir de 10/09/2018. Dito de outro modo, não houve cobrança do aluguel referente ao mês de agosto, dados os problemas estruturais que precisaram ser resolvidos entre 14/08/2018 e 10/09/2018. Veja-se que tal aditivo não alterou a previsão contratual acima transcrita de reajuste anual do valor do aluguel, a contar da vigência do contrato, tampouco alterou a própria data de vigência do negócio.
6. Nessa toada, se o início da vigência se deu em agosto de 2018, correta a pretensão de reajuste em agosto do ano seguinte. Por conseguinte, sem razão os autores quanto à alegação de aplicação equivocada do reajuste.
7. Ademais, também é certo que em agosto de 2019 os inquilinos formularam proposta de não incidência do reajuste anual, com a manutenção do valor originário do aluguel, além de ampliação do período de vigência do contrato, de 12 para 24 meses (documento de ID Num. 39120656 - Pág. 1), o que foi aceito pela locadora, conforme o teor dos documentos de ID Num. 39120655 - Pág. 6 e ID Num. 39120655 - Pág. 7, onde se lê, respectivamente: “[..] Prezado, Informo que a negociação acordada anteriormente pela proprietária foi somente referente ao reajuste anual de 2019 [...]” e “[...] Prezado, Como informado,a proprietária acordou apenas desconto de reajuste anual, pois a cada 12 meses o contrato é reajustado de acordo com o índice de IGP-M como consta em contrato [...]”. Grifo nosso.
8. Assim, não prospera a pretensão do autor no sentido de que a locadora tenha concedido dispensa do reajuste anual também para o ano de 2020, pois, como assentado em linhas anteriores, conforme documentação dos autos, só houve dispensa do reajuste do valor do aluguel referente ao ano de 2019.
9. Melhor sorte não acompanha os recorrentes quanto à pretensão de reparação por danos morais, uma vez que os fatos experimentados pelos recorrentes não passam de meros aborrecimento, próprios da vida em sociedade e sem altitude suficiente para ensejar o tipo de compensação pretendida.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.